Tribunal: STJ
Processo: 2163430-02.2020.8.26.0000
Classe: EMBARGOS DE DIVERGêNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO MARCO BUZZI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA SEGUNDA SEÇÃO
Data de publicação: 2025-08-18

Inteiro teor:
AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2195379 - SP (2022/0259575-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: LOBO HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - DF048912
ROGERIO ANTONIO PEREIRA - SP095144
SAMER AGI - DF072500
ANDRÉ LUIZ SANTA CRUZ RAMOS - DF072605
RONAN RODRIGO DOS SANTOS - DF074414
AGRAVADO
: BENONE SOARES DE QUEIROZ JUNIOR
ADVOGADO
: LEONARDO SOARES MARTINS - SP282854
INTERES.
: ADRIANO MAIA SOARES
INTERES.
: AGROPECUÁRIA BURITI DE FORMOSO DO ARAGUAIA LTDA
INTERES.
: AM LOGISTICA DE BARRACOES LTDA
INTERES.
: ANTONIO DE LIMA SILVA
INTERES.
: CELINA GONÇALVES
INTERES.
: COMPANHIA BURITI LOCADORA DE IMOVEIS DE FORMOSO
DO ARAGUAIA
INTERES.
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO - SICOOB
CREDICOONAI
INTERES.
: COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB CREDICOONAI
OUTRO NOME
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO - SICOOB
CREDICOONAI
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
INTERES.
: FERNANDA MARIA CAMOLEZI
INTERES.
: LIMA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: MILKBRAS LATICÍNIOS LTDA
INTERES.
: PAULO RENATO GONÇALVES FILGUEIRAS
INTERES.
: PENAPOLIS LATICINIOS EIRELI
INTERES.
: REAL DO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - AUSÊNCIA -
Documento eletrônico VDA49531345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/08/2025 14:20:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 0ae65829-31ed-4a6f-9555-218d9981a196

REQUISITOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO - INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ - DELIBERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O APELO RECURSAL -
INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
É inadmissível a interposição de embargos de divergência
1.
na hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso
especial, a teor da Súmula n.o 315 desta Corte Superior: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial".
Agravo interno desprovido.
2.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em
Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negar provimento ao
07/08/2025
13/08/2025
agravo interno, nos termos do voto do Sr. Ministro Marco Buzzi.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto
Martins, Raul Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Daniela Teixeira
votaram com o Sr. Ministro Relator.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva.
Impedido o Sr. Ministro Moura Ribeiro.
Brasília,
.
15 de agosto de 2025
Ministro Marco Buzzi
Relator
Documento eletrônico VDA49531345 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 15/08/2025 14:20:46
Publicação no DJEN/CNJ de 19/08/2025. Código de Controle do Documento: 0ae65829-31ed-4a6f-9555-218d9981a196

AgInt nos EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA EM AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
No 2195379 - SP (2022/0259575-0)
RELATOR
: MINISTRO MARCO BUZZI
AGRAVANTE
: LOBO HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - DF048912
ROGERIO ANTONIO PEREIRA - SP095144
SAMER AGI - DF072500
ANDRÉ LUIZ SANTA CRUZ RAMOS - DF072605
RONAN RODRIGO DOS SANTOS - DF074414
AGRAVADO
: BENONE SOARES DE QUEIROZ JUNIOR
ADVOGADO
: LEONARDO SOARES MARTINS - SP282854
INTERES.
: ADRIANO MAIA SOARES
INTERES.
: AGROPECUÁRIA BURITI DE FORMOSO DO ARAGUAIA LTDA
INTERES.
: AM LOGISTICA DE BARRACOES LTDA
INTERES.
: ANTONIO DE LIMA SILVA
INTERES.
: CELINA GONÇALVES
INTERES.
: COMPANHIA BURITI LOCADORA DE IMOVEIS DE FORMOSO
DO ARAGUAIA
INTERES.
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO - SICOOB
CREDICOONAI
INTERES.
: COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB CREDICOONAI
OUTRO NOME
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO - SICOOB
CREDICOONAI
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
INTERES.
: FERNANDA MARIA CAMOLEZI
INTERES.
: LIMA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: MILKBRAS LATICÍNIOS LTDA
INTERES.
: PAULO RENATO GONÇALVES FILGUEIRAS
INTERES.
: PENAPOLIS LATICINIOS EIRELI
INTERES.
: REAL DO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
EMENTA
AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA NO
AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL - INCIDENTE DE
DESCONSIDERAÇÃO DA PERSONALIDADE JURÍDICA -
NEGATIVA DE PRESTAÇÃO JURISDICIONAL - AUSÊNCIA -
Documento eletrônico VDA49174932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 05/08/2025 19:49:41
Código de Controle do Documento: 76cfa4f6-2be8-43d1-a415-0c9fbd2f8823

REQUISITOS PARA A DESCONSIDERAÇÃO - INCIDÊNCIA DA
SÚMULA 7/STJ - DELIBERAÇÃO DA PRESIDÊNCIA DO STJ
QUE INDEFERIU LIMINARMENTE O APELO RECURSAL -
INSURGÊNCIA DO AGRAVANTE.
É inadmissível a interposição de embargos de divergência
1.
na hipótese de não ter sido analisado o mérito do recurso
especial, a teor da Súmula n.o 315 desta Corte Superior: "Não
cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de
instrumento que não admite recurso especial".
Agravo interno desprovido.
2.
RELATÓRIO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
Cuida-se de agravo interno interposto por LOBO HOLDING E
contra decisão monocrática proferida às fls. 5462-5464, e-
PARTICIPAÇÕES LTDA.
STJ, da lavra da Presidência desta Corte, que indeferiu liminarmente os embargos de
divergência em análise, ao fundamento de incidência do óbice da Súmula n.o 315/STJ
pois "não cabem embargos de divergência no âmbito do agravo de instrumento que
não admite recurso especial."
Em suas razões de fls. 5468-5486, e-STJ, a agravante sustenta, em resumo,
que não seria aplicável na hipótese a Súmula 315/STJ, tendo em vista que o aresto
embargado realizou exame de mérito da controvérsia e pugna, também, pelo
afastamento da majoração dos honorários advocatícios.
Impugnação às fls. 5490-5494, e-STJ.
É o relatório.
VOTO
O EXMO. SR. MINISTRO MARCO BUZZI (Relator):
O agravo interno não merece acolhida, porquanto os argumentos tecidos
pela parte agravante são incapazes de derruir a fundamentação expedida no decisum
monocrático.
O acórdão da Terceira Turma deste STJ concluiu pela manuntenção do
1.
aresto do Tribunal local em virtude da ausência de negativa de prestação jurisdicional e
a partir da compreensão de que "a Corte
, com base na prova dos autos, concluiu
a quo
pela presença dos requisitos legais exigidos para a desconsideração da personalidade
jurídica. [...] Alterar o decidido no acórdão impugnado exige o reexame de fatos e
provas, o que é vedado em recurso especial pela Súmula 7/STJ" (fl. 5297, e-STJ).
Constata-se, assim, inexistir qualquer análise a respeito do mérito, mas
apenas a constatação do Tribunal local ter reconhecido a presença dos requisitos
legais exigidos para a desconsideração da personalidade jurídica.
Documento eletrônico VDA49174932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 05/08/2025 19:49:41
Código de Controle do Documento: 76cfa4f6-2be8-43d1-a415-0c9fbd2f8823

Não se conhece dos embargos de divergência interpostos em face de aresto
que não analisou o mérito da controvérsia jurídica em virtude do óbice da Súmula 315
/STJ. A propósito:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DIVERGÊNCIA
EM
AGRAVO
EM
RECURSO
ESPECIAL.
COMPETÊNCIA DA PRESIDÊNCIA DO STJ. CONTROVÉRSIA DE
MÉRITO NÃO ANALISADA PELO ACÓRDÃO EMBARGADO.
INVIABILIDADE DOS EMBARGOS DE DIVERGÊNCIA. SÚMULA N.
315 DO STJ. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.
1. Nos termos dos arts. 21-E, V, e 266-C do RISTJ, a Presidência do
STJ é competente para analisar a admissibilidade dos embargos de
divergência.
2. São inviáveis os embargos de divergência quando o acórdão
embargado nem sequer adentra o mérito do recurso especial,
abstendo-se, assim, de fixar tese a respeito da questão federal
controvertida (Súmula n. 315 do STJ).
3. Agravo interno desprovido.
(AgInt nos EAREsp n. 1.092.102/SP, relator Ministro João Otávio de
Noronha, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
.)
19/11/2024
26/11/2024

Corroborando este entendimento: AgInt nos EDcl nos EAREsp n. 2.516.427
/SP, relator Ministro Sebastião Reis Júnior, Corte Especial, julgado em
,
27/11/2024
DJEN de
; AgRg nos EAREsp n. 2.510.396/SC, relator Ministro Og
2/12/2024
Fernandes, Corte Especial, julgado em
, DJe de
; AgRg nos
24/9/2024
27/9/2024
EAREsp n. 2.510.396/SC, relator Ministro Og Fernandes, Corte Especial, julgado em
, DJe de
.
24/9/2024
27/9/2024
Também não há divergência quando o debate cinge-se à ocorrência ou não
de violação ao art. 1.022 do CPC por demandar o exame das peculiaridades de cada
caso concreto.
Citem-se: AgInt nos EAREsp n. 1.354.306/GO, relatora Ministra Nancy
Andrighi, Segunda Seção, julgado em
, DJe de
; AgInt nos
15/10/2024
21/10/2024
EAREsp n. 2.286.871/SC, relator Ministro Luis Felipe Salomão, Corte Especial, julgado
em
, DJe de
.
12/11/2024
25/11/2024
A respeito do pedido de afastamento da majoração dos honorários
2.
advocatícios, constata-se que a decisão agravada assim estabeleceu: "Caso exista nos
, determino sua majoração em desfavor
autos prévia fixação de honorários advocatícios
da parte recorrente, no importe de 15% sobre o valor já arbitrado, nos termos do art.
85, § 11, do Código de Processo Civil, observados, se aplicáveis, os limites
percentuais previstos nos §§ 2o e 3o do referido dispositivo legal, bem como eventual
concessão da gratuidade da justiça" (fl. 5464, e-STJ).
É de rigor, portanto, a manutenção da decisão agravada.
Do exposto, nega-se provimento ao agravo interno.
3.
É o voto.
Documento eletrônico VDA49174932 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): MARCO AURÉLIO GASTALDI BUZZI Assinado em: 05/08/2025 19:49:41
Código de Controle do Documento: 76cfa4f6-2be8-43d1-a415-0c9fbd2f8823

TERMO DE JULGAMENTO
SEGUNDA SEÇÃO
AgInt nos EAREsp 2.195.379 / SP
Número Registro: 2022/0259575-0
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00044709420188260438
0004470942018826043810010169420158260438
00044709420188260438100101694201582604383972017
10010169420158260438
2017000397
20200000387209
20210000339804
20734521420208260000
21178253320208260000
21634300220208260000
2163430022020826000050000
21756682420188260000
21836988220178260000 3972017 44709420188260438 4470942018826043810010169420158260438
44709420188260438100101694201582604383972017
Sessão Virtual de
a
07/08/2025
13/08/2025
Relator do AgInt
Exmo. Sr. Ministro MARCO BUZZI

Ministro Impedido
Exmo. Sr. Ministro MOURA RIBEIRO

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro RICARDO VILLAS BÔAS CUEVA

Secretário
Bel. DIMAS DIAS PINTO
AUTUAÇÃO
EMBARGANTE : LOBO HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS
: ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - DF048912
ROGERIO ANTONIO PEREIRA - SP095144
CLÁUDIA KAROLINNE DE FIGUEIRÊDO PEREIRA DA CRUZ -
DF069793
SAMER AGI - DF072500
ANDRÉ LUIZ SANTA CRUZ RAMOS - DF072605
RONAN RODRIGO DOS SANTOS - DF074414
EMBARGADO : BENONE SOARES DE QUEIROZ JUNIOR
Documento eletrônico VDA49503051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:44:24
Código de Controle do Documento: af5316a2-492d-4996-8ec7-bb51934a5c53

ADVOGADO
: LEONARDO SOARES MARTINS - SP282854
INTERES.
: ADRIANO MAIA SOARES
INTERES.
: AGROPECUÁRIA BURITI DE FORMOSO DO ARAGUAIA LTDA
INTERES.
: AM LOGISTICA DE BARRACOES LTDA
INTERES.
: ANTONIO DE LIMA SILVA
INTERES.
: CELINA GONÇALVES
INTERES.
: COMPANHIA BURITI LOCADORA DE IMOVEIS DE FORMOSO
DO ARAGUAIA
INTERES.
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO - SICOOB
CREDICOONAI
INTERES.
: COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB CREDICOONAI
OUTRO NOME : COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO - SICOOB
CREDICOONAI
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
INTERES.
: FERNANDA MARIA CAMOLEZI
INTERES.
: LIMA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: MILKBRAS LATICÍNIOS LTDA
INTERES.
: PAULO RENATO GONÇALVES FILGUEIRAS
INTERES.
: PENAPOLIS LATICINIOS EIRELI
INTERES.
: REAL DO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - EMPRESAS - RECUPERAÇÃO JUDICIAL E FALÊNCIA
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : LOBO HOLDING E PARTICIPAÇÕES LTDA.
ADVOGADOS : ORESTE NESTOR DE SOUZA LASPRO - SP098628
MARCOS DE ARAUJO CAVALCANTI - DF028560
LUKAS DE OLIVEIRA MARINHO - DF048912
ROGERIO ANTONIO PEREIRA - SP095144
SAMER AGI - DF072500
ANDRÉ LUIZ SANTA CRUZ RAMOS - DF072605
RONAN RODRIGO DOS SANTOS - DF074414
AGRAVADO
: BENONE SOARES DE QUEIROZ JUNIOR
ADVOGADO
: LEONARDO SOARES MARTINS - SP282854
INTERES.
: ADRIANO MAIA SOARES
INTERES.
: AGROPECUÁRIA BURITI DE FORMOSO DO ARAGUAIA LTDA
INTERES.
: AM LOGISTICA DE BARRACOES LTDA
INTERES.
: ANTONIO DE LIMA SILVA
INTERES.
: CELINA GONÇALVES
Documento eletrônico VDA49503051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:44:24
Código de Controle do Documento: af5316a2-492d-4996-8ec7-bb51934a5c53

INTERES.
: COMPANHIA BURITI LOCADORA DE IMOVEIS DE FORMOSO DO
ARAGUAIA
INTERES.
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO - SICOOB
CREDICOONAI
INTERES.
: COOPERATIVA DE CREDITO - SICOOB CREDICOONAI
OUTRO
NOME
: COOPERATIVA DE CREDITO DE LIVRE ADMISSAO - SICOOB
CREDICOONAI
ADVOGADO
: MARCIO RODRIGO FRIZZO - PR033150
INTERES.
: FERNANDA MARIA CAMOLEZI
INTERES.
: LIMA SILVA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA
INTERES.
: MILKBRAS LATICÍNIOS LTDA
INTERES.
: PAULO RENATO GONÇALVES FILGUEIRAS
INTERES.
: PENAPOLIS LATICINIOS EIRELI
INTERES.
: REAL DO SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIÁRIOS LTDA
TERMO
A SEGUNDA SEÇÃO do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
, por unanimidade, negou provimento ao agravo interno, nos termos
07/08/2025
13/08/2025
do voto do Sr. Ministro Marco Buzzi.
Os Srs. Ministros Nancy Andrighi, João Otávio de Noronha, Humberto Martins, Raul
Araújo, Maria Isabel Gallotti, Antonio Carlos Ferreira e Daniela Teixeira votaram com o Sr.
Ministro Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Ricardo Villas Bôas Cueva. Impedido o
Sr. Ministro Moura Ribeiro.

Brasília, 13 de agosto de 2025
Documento eletrônico VDA49503051 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 14/08/2025 00:44:24
Código de Controle do Documento: af5316a2-492d-4996-8ec7-bb51934a5c53